Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-28.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004003-28.2019.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº. 1004003-28.2019.8.11.0003, ajuizada por
BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de
“declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$21.614,07 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais, sete centavos), com vencimento para o dia 31 de maio de 2019, ratificando a decisão de (fls. 59/62 – Id 21835170), bem como condená-la no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa”
, integralizada pela decisão que rejeitou aclaratórios opostos pela concessionária-recorrente, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter protelatório.

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam o presente recurso, reproduzindo os mesmos argumentos aventados na peça contestatória, inicialmente postula a atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 1.012 do CPC.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que o desacerto da sentença, na medida em que as conclusões nela inseridas
“restam por deveras equivocadas, assim como se norteiam por uma análise não tão imparcial, no sentido de se ater o nobre juiz a uma interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor (que nem sempre tem razão), ante os procedimentos adotados pela Apelante”
(sic).

Para tanto, afirma que a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida é lícita, haja vista que fundamentada na Resolução Normativa nº. 414 da ANEEL, em que fora constatada irregularidades no aparelho de medição durante inspeção, em que fora constatado que o mesmo estava com os lacres violados, a engrenagem trocada e divergindo do modelo cadastrado em sistema, cuja parte interessada, embora ausente no momento da lavratura do TOI, foi regularmente cientificada para fins de assistir a Avaliação Técnica do Medidor, consoante atesta o AR juntado aos autos.

Diz, ainda, que
“a Apelada fora notificada extrajudicialmente, consignando a possibilidade de a mesma oferecer contestação administrativa, a qual sequer fora exercida, não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa”
(sic), bem como que
“o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrada por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade”
(sic).

Assevera, ademais, que
“não obstante a legalidade de todo o procedimento, por fim, comprovou-se o proveito econômico obtido pela Apelada, pois, verifica-se que após a inspeção ocorrida em 11.2018, o consumo oriundo da unidade consumidora aumentou consideravelmente, diminuindo nos meses subsequentes, pois a Apelada solicitou o desligamento da UC dois meses após a inspeção realizada”
(sic), o que no seu entender configura nítida intenção de locupletamento ilícito da apelada.

Por fim, discorre que
“a sentença foi omissa ao fato de que no presente caso, houve o proveito econômico”
(sic), de modo que, acaso mantida a inexigibilidade da fatura objeto da lide, deve a verba honorária ser fixada com base neste critério, a rigor do que determina o art. 85, §2º, do CPC.

A par desses argumentos, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência, bem como pede o prequestionamento expresso da matéria (Id 68349984).

Devidamente intimada, a apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(Id 68349989).

Preparo recolhido (Ids 68349985 e 68349986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos necessários à sua admissibilidade, que autorizam o seu conhecimento, motivo pelo qual passo a examinar as razões da irresignação do recorrente.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a legalidade ou não do Termo de Ocorrência de Inspeção realizado pela apelante sem a prévia notificação do consumidor para acompanhamento e após apreciar a validade e legalidade da perícia técnica e posterior cobrança de débito, proveniente de recuperação de consumo de energia elétrica.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta.

Infere-se dos autos que a empresa BIG Farma Medicamentos Ltda. ajuizou a presente ação ordinária, objetivando, no mérito, a declaração da inexistência do débito representado na fatura de recuperação de consumo de energia elétrica na importância de R$21.614,01 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais e um centavo), com vencimento na data de 31/05/2019, sob a justificativa de que a mesma fora confeccionada à revelia das garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, requereu,
in limine
, que a concessionária de serviço público abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua empresa, o que restou deferido pelo togado singular por meio da decisão acostada no Id 68340527.

Após oferecimento de contestação, em que a requerida defende, em suma, a regularidade no procedimento de apuração e legalidade da cobrança do débito questionado (Id 68349953), réplica ratificando os termos da exordial (Id 68349966) e especificação de provas, tendo a parte ré requerido o julgamento antecipado da lide (Id 68349969) e empresa autora a produção de prova pericial e testemunhal (Id 68349971), sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que
“não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL”
, e a par disso, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando-se a inexigibilidade do débito e condenando a concessionária ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 68349972).

Opostos embargos declaratórios pela Energisa (Id 68349976), estes foram rejeitados pelo togado singular, ante a ausência dos vícios apontados, condenando-a ao pagamento de multa na ordem de 1% sobre o valor da causa, por entender ser os mesmos protelatórios (Id 68349981).

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, sabe-se que a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL – Agência Reguladora do Serviço de Concessão de Energia Elétrica, prevê em seu artigo 129, mecanismo a ser observado pela empresa concessionária de energia elétrica para a cobrança de recuperação de consumo ao consumidor.

Para melhor análise do feito, mister a transcrição desse dispositivo, a saber:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-lo em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10 Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11 Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Destaca-se que conforme o supracitado dispositivo
é dispensável a notificação prévia do consumidor para averiguação no medidor de energia e emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção, contudo
indispensável a comunicação prévia do consumidor da avaliação técnica pelo laboratório da distribuidora
.

In casu
, após uma análise pormenorizada dos autos, verifico que a Energisa, em inspeção realizada em 10/11/2018, conforme se observa no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – nº. 696251, detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica da consumidora demandante, por suposta troca da engrenagem do aparelho, oportunidade em que o mesmo fora retirado para inspeção respectiva (Id 68349960).

Ressai, ademais, que o Laudo confeccionado na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado, atestando que
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada”
(Id 68349957).

Neste passo, insta salientar que, muito embora não conste assinatura do preposto e/ou responsável legal da empresa consumidora no ato da confecção do TOI, como, aliás, é confirmado pela própria em sua peça de ingresso, já que ausente no momento em questão, da detida análise dos documentos juntados pela concessionária do serviço público por ocasião da contestação, ao contrário do consignado pelo togado singular, é inquestionável que àquela – consumidora – foi informada a respeito da possibilidade de acompanhar a perícia a ser realizada no medidor em
27/11/2018
(Id 68349960 – pág. 3), com a antecedência mínima exigida pelo ato normativo que ampara a apuração, o que também se confirma por meio da
AR positiva
acostada no Id 68349958, de modo que ausente qualquer violação ao art. 129 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL.

Dessa forma, está claro nos autos que houve interferência física no aparelho, cujos indícios, aferidos no momento da retirada do aparelho da apelada, foram confirmados no laudo apresentado pela apelante.

E a corroborar a tese de que parte do consumo não era registrada pelo aparelho medidor, restou comprovado ainda que, depois de constatadas as irregularidades e efetivadas as devidas correções, ocorreu um aumento nos registros de consumo mensal relativos à unidade consumidora da recorrida nos meses posteriores à inspeção realizada, voltando a diminuir exponencialmente nos meses subsequentes, pois a apelada, por intermédio do seu representante legal – Sr. Fábio da Silva Galvão –,
solicitou o desligamento da UC dois meses após a inspeção realizada
, conforme se constata dos documentos juntados nos Ids 68340531 a 68340534.

Neste cenário, apesar de o aparelho danificado não estar localizado no interior do imóvel da apelada, esta não indicou qualquer evento extraordinário que pudesse explicar as alterações e violações do medidor, não se desincumbindo, pois, do seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, a qual não pode ser desconsiderada pelo simples fato de se tratar de uma típica relação de consumo, com incidência das normas do regramento especial.

Diante disso, considerando as irregularidades apontadas no Laudo, bem como verificando que a Energisa seguiu todos os trâmites previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, demonstra-se totalmente cabível a recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual não logra êxito o pleito de declaração de inexistência de débito.

Importante ressaltar que a recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, responsabilizando-se o usuário pelo proveito que obteve da irregularidade, não importando a autoria da mesma, vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução nº. 456/00 e do art. 167 da Resolução nº. 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é o responsável pela correta guarda e conservação dos equipamentos medidores de energia.

O princípio que orienta a recuperação do consumo não pago é o da proibição do enriquecimento sem causa, não importando a autoria da fraude para que se extraiam efeitos da redução ou da ausência de medição, sendo o usuário depositário dos equipamentos pertinentes a esta.

E segundo consta do documento de Id 68349955, os cálculos utilizados para a apuração do consumo utilizaram o critério do art. 130 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, aplicando como parâmetro a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
ipsis litteris
:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.”

Logo, tendo sido verificada a irregularidade no medidor de energia elétrica, pode a empresa prestadora do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, no qual foi assegurada ampla defesa ao consumidor notificado –
o que foi devidamente observado na espécie
–, proceder à cobrança dos valores correspondentes à energia elétrica utilizada e não faturada. Vale ressaltar que a empresa apelante ainda oportunizou a manifestação em processo administrativo, em atenção à ampla defesa, quedando-se inerte a empresa consumidora, já que não interpôs reclamação/recurso administrativo competente, na forma como autorizado pelo art. 133 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, preferindo a consumidora, repita-se, em apenas proceder com o desligamento da UC respectiva. Tal fato, além da observância do direito de defesa no procedimento administrativo, permite afirmar que não houve cerceamento de direito nem indevida unilateralidade a macular as provas dos autos.

Nesse contexto, uma vez que o procedimento de verificação de irregularidade está isento de máculas, não há que se falar em violação do devido processo legal ou em ilegalidade da atuação da concessionária, de modo a autorizar a cobrança da diferença referente ao pagamento feito a menor pela apelada.

Há de registrar que o valor cobrado não tem o condão de punir o consumidor, em razão de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, mas sim de realizar a contraprestação do serviço que efetivamente foi fornecido e utilizado pelo usuário.

Reputo, portanto, legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que foi apurada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora, pelo que a sentença hostilizada merece ser integralmente reformada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.
”
(N.U 1003602-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
”
(N.U 1003420-56.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se, via de consequência, a multa imposta com base no art. 1.026, §2º, do CPC. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021